Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO DELIMITADA. RESP 1.666.542/SP. ABRANGÊNCIA DIVERSA DO CASO EM COMENTO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PENHORA DE ALUGUERES. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA VIOLAÇÃO DE ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS. ONEROSIDADE EXCESSIVA DA PENHORA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. No REsp 1.666.542/SP, o Ministro Herman Benjamin, relator, destaca que a matéria ali discutida se refere à Lei no 6.830/1980, aplicável exclusivamente às execuções fiscais. 1.1. Ao presente caso não se emprega o que foi decidido no REsp 1.666.542/SP, representativo da controvérsia, Tema 769, pois a execução que originou o presente recurso não tem natureza fiscal, não sendo, portanto, caso de suspensão do processo.
2. A estreita via da exceção de pré-executividade não comporta a discussão de questão já decidida em embargos à execução, mesmo que seja de ordem pública, sob pena de ofensa à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica.
3. No caso, a empresa agravante não logrou êxito em comprovar que os aluguéis penhorados são sua única fonte de receita.
A penhora de alugueres não se equivale à penhora de faturamento, mas sim à penhora de dinheiro.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.